Tribunal: TJSP
Processo: 1004063-39.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. COMPENSAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS COM LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. Aplicabilidade do CDC. Rescisão contratual. Culpa do comprador. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. COMPENSAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS COM LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. Aplicabilidade do CDC. Rescisão contratual. Culpa do comprador. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo réu. Cabimento, em tese, da devolução de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos. Precedentes do TJSP. Todavia, é caso de manutenção da devolução na forma prevista na sentença, em razão da proibição de "reformato in pejus". No mais, não é possível a compensação dos valores a serem restituídos com os valores apresentados na planilha de lucros cessantes e perdas e danos. Planilha apresentada pela autora que fora elaborada unilateralmente. Inadmissibilidade de modificação unilateral do conteúdo ou da qualidade do contrato, após sua celebração, nos termos do art. 51, inciso XIII do CDC. Precedente do TJSP. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS (TAXA DE OCUPAÇÃO). Arbitramento da taxa de ocupação depende da comprovação de que a parte inadimplente permaneceu na posse do imóvel. No caso dos autos, não houve demonstração de imissão do adquirente na posse do bem. Precedente do TJSP. JUROS DE MORA. Alteração do termo inicial dos juros de mora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Honorários advocatícios devidos pelo réu ao patrono da autora devem ser fixados de acordo com o proveito econômico não obtido (art. 85, §2o, do CPC), e não por equidade. Honorários recursais não fixados. Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004063-39.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
BEIRA RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelado RENATO DE
PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
2
Apelação n°:
1004063-39.2018.8.26.0481
Apelante:
BEIRA RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
Apelado:
RENATO DE PAULA
Comarca:
PRESIDENTE EPITÁCIO - 2a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1004063-39.2018.8.26.0481
Juiz(a):
LARISSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA
Voto no
24583
EMENTA. Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação
de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c indenização por
perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS COM
LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. Aplicabilidade do CDC.
Rescisão contratual. Culpa do comprador. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP.
Sentença que determinou a devolução de 75% (setenta e cinco por cento)
dos valores pagos pelo réu. Cabimento, em tese, da devolução de 80%
(oitenta por cento) dos valores pagos. Precedentes do TJSP. Todavia, é
caso de manutenção da devolução na forma prevista na sentença, em
razão da proibição de “reformato in pejus”. No mais, não é possível a
compensação dos valores a serem restituídos com os valores
apresentados na planilha de lucros cessantes e perdas e danos. Planilha
apresentada
pela
autora
que
fora
elaborada
unilateralmente.
Inadmissibilidade de modificação unilateral do conteúdo ou da qualidade
do contrato, após sua celebração, nos termos do art. 51, inciso XIII do
CDC. Precedente do TJSP. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS (TAXA
DE OCUPAÇÃO). Arbitramento da taxa de ocupação depende da
comprovação de que a parte inadimplente permaneceu na posse do
imóvel. No caso dos autos, não houve demonstração de imissão do
adquirente na posse do bem. Precedente do TJSP. JUROS DE MORA.
Alteração do termo inicial dos juros de mora. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Honorários advocatícios devidos
pelo réu ao patrono da autora devem ser fixados de acordo com o
proveito econômico não obtido (art. 85, §2o, do CPC), e não por
equidade. Honorários recursais não fixados. Recurso da autora
parcialmente provido.

Apelação interposta contra a sentença de fls. 98/102, cujo
relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação judicial movida
por BEIRA RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
3
RENATO DE PAULA. Diante da sucumbência recíproca, houve a
condenação das partes ao pagamento, em proporções iguais, das custas e
das despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$
500,00 (quinhentos reais) para cada parte, nos termos do artigo 86 c/c o
artigo 85, § 14o, ambos do Código de Processo Civil.
A autora interpôs recurso de apelação, pugnando pela
reforma da sentença, conforme razões de fls. 105/126.
Recurso da autora tempestivo, preparado e respondido
(fls. 131/148).
É o relatório.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Inicialmente, ressalta-se a necessidade da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que a natureza do negócio
jurídico celebrado entre as partes é de compromisso de compra e venda, no
qual a autora constitui fornecedora que tinha o objetivo de comercializar o
imóvel e o réu o adquiriu como destinatário final, nos termos dos artigos 2o
e 3o, do CDC.
Ainda, não restam dúvidas de que o contrato tem
natureza e característica de “contrato de adesão” (art. 54 do CDC), já que
possui inúmeras cláusulas padronizadas.
Compensação dos valores a serem restituídos com
perdas e danos e lucros cessantes
Neste ponto, o inconformismo da autora não merece
prosperar.
“In casu”, o desfazimento do contrato se deu por
iniciativa do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
4
Diante da impossibilidade da continuidade do negócio,
o contrato celebrado entre as partes devia mesmo ter sido rescindido por
culpa do comprador, com a consequente devolução de parte dos valores
solvidos.
Esta C. Corte consolidou o entendimento no sentido de
que, rescindido o contrato, as partes devem ser imediatamente restituídas ao
estado anterior, mesmo em caso de inadimplemento do comprador,
evitando-se o enriquecimento sem causa e afronta aos artigos 51, inciso IV, §
1o e 53 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, as Súmulas n. 1 e 3, do TJSP:
Súmula n. 1: O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e
reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos
próprios
de
administração
e
propaganda
feitos
pelo
compromissário vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.
Súmula no 2: A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de
uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento
prevista para a aquisição.
Súmula n. 3: Reconhecido que o compromissário comprador
tem direito à devolução das parcelas pagas por conta do preço,
as partes deverão ser repostas ao estado anterior,
independentemente de reconvenção.
Ademais, o pedido de rescisão é um direito do
comprador, ainda que ele esteja inadimplente, a teor do que dispõe a
Súmula no 1 deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
5
Portanto, a rescisão do contrato não depende da
concordância da vendedora.
No mesmo sentido, a Súmula n. 543 do C. STJ dispõe
que: na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento.
Na lição de FLÁVIO TARTUCE sobre o princípio do
pacta sunt servanda:
“Anote-se que o princípio da força obrigatória como regra
máxima tinha previsão já no direito romano, segundo o qual
deveria prevalecer o pacta sunt servanda, ou seja, a força
obrigatória do estipulado no pacto. Não poderia, portanto, sem
qualquer razão plausível, ser o contrato revisto ou extinto, sob
pena de acarretar insegurança jurídica ao sistema.
Porém, a realidade jurídica e fática do mundo capitalista e pós-
moderno não possibilita mais a concepção estanque do
contrato. O mundo globalizado, a livre concorrência, o
domínio do crédito por grandes grupos econômicos e a
manipulação dos meios de marketing geraram um grande
impacto no Direito Contratual. Como já se destacou, vive-se
na expressão de Enzo Roppo, o Império dos Contratos-
Modelo, pela prevalência maciça dos contratos de adesão, com
conteúdo pré-estipulado.
Dentro dessa realidade, o princípio da força obrigatória ou da
obrigatoriedade das convenções continua previsto em nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
6
ordenamento jurídico, mas não mais como regra geral, como
antes era concebido. A força obrigatória constitui exceção à
regra geral da socialidade, secundária à função social,
princípio que impera dentro da nova realidade do direito
privado contemporâneo. Certo é, portanto, que o princípio da
força obrigatória não tem mais encontrado a predominância e
a prevalência que exercia no passado. O princípio em questão
está, portanto, mitigado ou relativizado, sobretudo pelos
princípios sociais da função social do contrato e da boa-fé
objetiva.” (“Manual de direito civil: volume único, , 8a
edição revista e ampliada, Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2018, págs. 666/667).
Sem
prejuízo
do
que
as
partes
livremente
convencionam, a legislação atual consumerista mitiga a autonomia da
vontade em detrimento de maior proteção ao consumidor em casos de
abusividade, como ocorre no caso dos autos, não havendo que se falar em
violação do princípio do pacta sunt servanda.
Quanto ao percentual de devolução, este depende do
caso concreto, sendo que a jurisprudência deste Tribunal tem fixado
percentuais que variam de 75% a 90% (noventa por cento) dos valores
pagos.
E não há que se falar na aplicação dos percentuais
previstos na Lei 13.786/2018, uma vez que tal diploma legislativo não se
aplica aos contratos celebrados em data anterior ao início de sua vigência
(antes de 27/12/2018).
No caso em tela, o juízo “a quo” determinou a
devolução de 75% dos valores pagos, com direito de retenção de 25% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
7
valores pagos por parte da autora (fls. 98/102).
Anoto que seria cabível, em tese, a devolução ao réu de
80% dos valores pagos, consoante decisões recentes desta Colenda Câmara.
Confira-se:
“Apelação Cível 1008782-70.2018.8.26.0576 - EMENTA:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

LOTEAMENTO
-
RESCISÃO
CONTRATUAL
MOTIVADA PELO ADQUIRENTE
RESTITUIÇÃO
DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS,
COM
RETENÇÃO
-
SENTENÇA QUE FIXOU RETENÇÃO DE 10% DOS
VALORES PAGOS
INCONFORMISMO DA RÉ

ACOLHIMENTO EM PARTE
É abusiva a cláusula
contratual que prevê descontos excessivos para o caso de
rescisão contratual por culpa do adquirente Caso concreto
que demonstra ser razoável a retenção no percentual de 20%
dos valores pagos a título de indenização pelas despesas
geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C.
Câmara Comissão de corretagem Retenção indevida - Taxa
que não se confunde com o valor do sinal dado como princípio
de pagamento, devendo ser demonstrada a efetiva contratação
deste serviço, com informação prévia e clara ao adquirente -
Correção monetária Incidência desde cada desembolso para a
efetiva recomposição da moeda Juros de mora Modificação
do termo inicial - Encargo que deve ser computado a partir do
trânsito em julgado, pois a resolução do contrato decorreu da
inadimplência
do
comprador
-
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.
(TJSP;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
8
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019)
“Apelação Cível 1001390-88.2017.8.26.0358 - EMENTA:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de
quantias pagas. Compra e venda de lote. Desistência do
comprador por problemas financeiros. A rescisão é de rigor, e
contra esta pretensão não há qualquer insurgência da ré. Não
se pode admitir a perda total das parcelas pagas, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 53 do Código de Defesa do
Consumidor. Em julgado recente desta Câmara foi definido
percentual de 20% de retenção. Os valores a serem restituídos
deverão ser corrigidos pela tabela prática de atualização do
Egrégio Tribunal de Justiça desde cada desembolso. Quanto à
aplicação dos juros, estes devem incidir a partir do trânsito em
julgado. Todavia, devem ser mantidos nos moldes da sentença,
sob pena de caracterizar reformatio in pejus. As despesas de
condomínio, taxas, se existentes, enquanto na posse do autor,
bem como o pagamento do IPTU, são de responsabilidade do
promitente comprador. Sucumbência proporcional. Apelos
parcialmente providos”. (TJSP; Relator (a): Silvério da
Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 05/08/2019)
“Apelação Cível 1059002-82.2017.8.26.0002 - EMENTA:
RESCISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES
Parcial procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
9
Desistência da parte compradora que não constitui óbice para
que postule a rescisão da avença, tampouco a devolução parcial
do quanto adimplido Inteligência das Súmulas 1 e 2 da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, 543 do
C. STJ e art. 53 do DC Descontos previstos no contrato que
se mostram abusivos Sentença que determinou a devolução
de 90 % do montante pago - Insurgência da ré Cabimento
parcial Devolução de 80% que se mostra mais adequada e
proporcional ao desfazimento do negócio
Precedentes

Correção monetária do desembolso mantida - Sentença
reformada Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Relator
(a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
30/07/2019)
Todavia, considerando que o réu não interpôs recurso
próprio e que se mostra impossível a “reformatio in pejus” neste grau
recursal, deve ser mantida a devolução no mesmo percentual fixado na
sentença.
E, como já exposto acima, a restituição ao comprador de
75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos deve ser realizada em
parcela única, pois o parcelamento do montante na forma prevista em
contrato configura prática abusiva, conforme Súmula 02 do TJSP.
No mais, mostra-se impossível a compensação dos
valores a serem restituídos ao réu (75% dos valores pagos) com os valores
que a autora alega serem devidos, a título de lucros cessantes e perdas e
danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
10
A autora apresentou planilha de cálculos (fl. 22), que foi
elaborada unilateralmente.
A referida planilha não informa, de forma clara e
inconteste, sequer os percentuais estabelecidos previamente em contrato,
que foram utilizados para se calcular as perdas e danos e os lucros cessantes.
Ora, não se pode acolher a compensação nesses termos,
sob pena de se admitir a modificação unilateral do conteúdo ou da
qualidade do contrato, após sua celebração; o que é vedado pelo art. 51,
inciso XIII do Código de Defesa do Consumidor.
Não bastasse isso, os valores que se pretendem
compensar já estão abrangidos pelo percentual de retenção fixado na
sentença (25% dos valores pagos), o que já assegurou o devido
ressarcimento das despesas e prejuízos experimentados pela autora.
Aliás, em caso análogo ao dos autos, assim decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
"Apelação
Cível
1002956-57.2018.8.26.0481
-
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO OBJETIVANDO
A RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE IMPOSTOS,
TAXA
DE
OCUPAÇÃO
E
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. Sentença de procedência parcial tanto da
ação principal quanto da reconvenção. Inconformismo da ré-
reconvinte. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES
PAGOS. Rescisão do negócio que se deu em razão de
desistência do adquirente. Hipótese na qual a vendedora faz
jus a retenção de parte dos valores pagos, como forma de
compensação pelos danos provenientes do desfazimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
11
contratual. Cláusula contratual que não prevê percentuais a
serem
retidos
na
hipótese.
Planilha
posteriormente
apresentada pela apelante que é baseada em cálculos
unilaterais. Retenção fixada em 20% dos valores pagos que é
adequada como forma de compensação pela rescisão do
negócio.
Precedentes
desta
Câmara.
(...)
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO".(v.32139). (TJSP; Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara;
Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
Sendo assim, por todos os ângulos que se analisa a
questão, conclui-se que não é possível a compensação dos valores a serem
restituídos (75% dos valores pagos) com as perdas e danos e os lucros
cessantes.
Arbitramento de Taxa de Ocupação
O arbitramento de taxa de ocupação depende da
comprovação de que a parte inadimplente permaneceu ocupando o imóvel
por determinado período de tempo.
Em outras palavras, se o adquirente não tiver fruído da
posse do imóvel, não há como se aferir valores locatícios, a título de taxa de
ocupação.
Nesse sentido, julgado desta Colenda Câmara:
Apelação
Cível
1024242-68.2016.8.26.0576-
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCISÃO
CONTRATUAL MOTIVADA PELO ADQUIRENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
12
Restituição das partes ao estado anterior Pedido deduzido
pelo adquirente, de devolução das quantias pagas, com
retenção de 15% a título de indenização pelas despesas geradas
- Vendedora que exige 25%, além da taxa de fruição

Sentença de improcedência - Inteligência das súmulas 1 e 2 do
TJSP e 543 do STJ - Precedentes Acolhimento do pedido do
adquirente e fixação da retenção de 15% do montante
desembolsado - Incabível indenização pelo período de ocupação
do imóvel por se tratar loteamento de terreno sem edificação,
em que a adquirente não fruiu da posse. APELAÇÃO DA
AUTORA
PROVIDA
E
APELAÇÃO
DA
RÉ
DESPROVIDA. (TJSP; Relator (a): Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/02/2017; Data de Registro: 16/02/2017)
No caso dos autos, o réu alega que deixou de efetuar os
pagamentos justamente em razão da não entrega do imóvel contratado, o
que restou incontroverso nos autos.
Assim, como não houve demonstração de imissão do
adquirente na posse do bem, não há que se falar na fixação de taxa de
ocupação/fruição.
Termo inicial dos juros de mora
Neste ponto, assiste razão à autora.
Sobre a quantia equivalente a 75% (setenta e cinco por
cento) das parcelas pagas deve incidir juros de mora de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado da ação, e não desde a data de citação, como
decidido na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
13
Ressalte-se que os juros têm início a partir do trânsito
em julgado porque, no caso, não foi a autora que deu causa ao desfazimento
do negócio jurídico.
Assim, de acordo com o art. 394 do Código Civil,
"considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não
quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer".
Acerca do tema, confira-se julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
Recurso
Especial
no
1008610/RJ
-
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
CONTRATO
DE
PROMESSA
DE
COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO UNILATERAL PELO
PROMITENTE-
COMPRADOR
INJUSTIFICADAMENTE.
PARCELA
A
SER
RESTITUÍDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE
FLUIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. I. Na hipótese de
resolução contratual do compromisso de compra e venda por
simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos
autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da
cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre as
mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da
decisão. II. Inexistência de mora anterior da ré. III. Recurso
especial
conhecido
e
provido.”
(Rel.
Min.
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. em 26/03/2008).
Desse
último
julgado,
extraem-se
relevantes
considerações que se aplicam ao caso em debate:
“A recorrente não deu nenhuma causa ao desfazimento do
negócio jurídico entabulado entre as partes. Pelo contrário, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
14
recorridos é que postularam a resolução da avença, porque
"impossibilitados de arcarem com o custo das prestações por
motivos indiferentes ao presente recurso" (fl. 60), segundo
argumentam, em contra-razões ao recurso especial. [...] Aqui,
entretanto, entendo que ainda não se verifica mora dos
promitente-vendedores, porquanto não requereram os autores
a restituição do que foi pago de acordo com a cláusula
contratual avençada, mas que "a resilição contratual efetivada
no início das obras deve comportar uma retenção no montante
de 10% do valor pago".
Assim também já decidiu este E. Tribunal:
Apelação
no
1003117-78.2016.8.26.0306
-
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. (...) 5. Juros
moratórios. Mora, em caso de alteração do pactuado,
configurada a partir do trânsito em julgado. Precedentes.
Apelo
provido
neste
tópico.
(...)
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Rel.
DONEGÁ
MORANDINI, j. em 20/10/2017).
Desse modo, a sentença merece pequena reforma, para
que passe a constar que a autora deverá restituir ao réu o equivalente 75%
(setenta e cinco por cento) dos valores recebidos, com incidência de juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da ação e com correção
monetária pela tabela prática do TJ/SP desde cada desembolso; o que será
apurado em fase de liquidação.
Honorários advocatícios sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
15
As verbas de sucumbência, sabidamente, se assentam no
princípio da causalidade.
Sobre o tema, já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro
princípio, a causalidade, segundo o qual aquele que deu causa
à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve
arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ - REsp no
264.930,
Quarta
Turma,
Rel.
Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 13/09/2000).
No caso em comento, mesmo diante da pequena
alteração do resultado (termo inicial dos juros de mora), deve ser mantido o
reconhecimento da sucumbência recíproca, tal como consta na sentença.
Todavia, os honorários advocatícios de sucumbência
devem ser, prioritariamente, fixados, na forma do art. 85, §2°, do CPC, com
base no valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte não
sucumbente ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa.
Consoante dispõe o art. 85, §8o, do CPC, a fixação dos
honorários advocatícios por equidade só pode ocorrer “nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo”, o que não é o caso dos autos.
No caso, entendo que os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelo réu ao patrono da autora devem ser fixados
com base no proveito econômico não obtido, e não por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004063-39.2018.8.26.0481 -Voto no 24583
16
Destarte, a sentença merece pequena reforma, para que
passe a constar que o réu deverá pagar honorários advocatícios ao patrono
da autora, no importe de 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico
não auferido por ele (não devolução de 25% dos valores pagos); o que será
apurado na fase de cumprimento de sentença.
Honorários sucumbenciais recursais
Por fim, deixo de fixar os honorários advocatícios
recursais em favor do patrono da autora, considerando o entendimento do
STJ no sentido de que a referida verba só é cabível nos casos de
desprovimento e de não conhecimento do recurso (Tese no 9, Edição no 128 -
Dos Honorários Advocatícios - Jurisprudência em Tese, datada de
31/05/2019).
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez
encontrada
a
fundamentação
necessária,
consoante
entendimento
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso da autora.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator